Tribunal: TJDFT
Processo: 0739294-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de recurso de embargos de declaração, Id 53575474, interposto em face de v. acórdão que negou provimento a Agravo Interno manejado contra decisão de Id 51462455, que indeferiu pedido de liminar em ação de Revisão. Tendo em vista a formulação de pedido de concessão de efeitos infringentes, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR